Tribunal: TJMT
Processo: 1024311-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024311-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), AMELIO MIRANDA - CNPJ: 15.508.581/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS PELOS SISTEMAS PREVJUD, CAGED, INSS E SNGB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas PREVJUD, CAGED, INSS e SNGB em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão por ausência de pronunciamento sobre dispositivos legais que autorizam pesquisas patrimoniais; e (ii) saber se há contradição no reconhecimento da ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. Razões de decidir

3.

A omissão que permite a interposição de embargos de declaração recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, o que não ocorreu no caso concreto. O órgão julgador resolveu adequadamente a controvérsia da lide.

4.

A contradição é do decisum com ele mesmo, entre as proposições e sua conclusão, e não com o entendimento da parte, com dispositivos legais ou com outros julgados.

5.

A questão do pré-questionamento está superada com a redação do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes para fins de pré-questionamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão ou contradição quando o acórdão resolve adequadamente a controvérsia da lide, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pela parte."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1024311-84.2025.8.11.0000 de julgado que negou provimento a Agravo Interno no qual se discute a possibilidade de pesquisas pelos

PREVJUD, CAGED, INSS e SNGB.

A agravante alega contradição porque
a decisão reconheceu a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, embora estes estejam amplamente presentes no caso concreto
.

Afirma que há omissão
porque deixou de enfrentar os dispositivos legais que expressamente autorizam a realização de pesquisas patrimoniais como meio adequado à efetividade da execução, em observância ao princípio da satisfação do crédito (art. 797 do CPC) e ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil
.

Pugna pelo provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ingressou com Agravo de instrumento de decisão que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu as pesquisas pelos sistemas PREVJUD, CAGED, INSS e SNGB o qual não foi provido. Na sequência, interpôs Agravo Interno, no qual foi mantido o entendimento anterior.

Agora ela alega omissão porque não houve pronunciamento a respeito dos os dispositivos legais que autorizam a realização de pesquisas patrimoniais, e contradição porque
reconheceu a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, embora estes estejam amplamente presentes no caso concreto
.

Não há quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 que possa ensejar a modificação do
decisum.

A omissão que permite a interposição de Embargos de Declaração recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, o que não ocorreu.

Já a contradição, é do
decisum
com ele mesmo, ou seja, entre as proposições e a sua conclusão, jamais com o entendimento da parte, com dispositivos legais ou com outros julgados.

Quanto ao pré-questionamento, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e teses invocados pela parte, cumprindo resolver a controvérsia típica da lide, como ocorreu.

Ademais, essa questão está superada com a redação do art. 1.025 do CPC, que dispõe o seguinte:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025